Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718221-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELLA FLAVIA PARMA DE PAULA AGRAVADO: BEM VIVER PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IZABELLA FLAVIA PARMA DE PAULA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dr. Bruno Cesar Peixoto da Silva, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra BEM VIVER PARTICIPAÇÕES LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora, ora agravante. Em razões recursais (ID 71606541), a agravante afirma, em síntese, que não possui condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Argumenta que “não ostenta riqueza, conforme documentos em anexo – declaração de hipossuficiência assinada, comprovante de Isenta de Declaração de Imposto de Renda, Extratos Bancários, bem como informou que não possui vínculo empregatício formal ativo.” Defendendo a presença dos requisitos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja concedida a gratuidade de justiça à autora agravante. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o Julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar que: “Os documentos acostados em ID 231677548 não indicam que a requerente não tenha condição econômica-financeira para arcar com os custos do processo. Assim, INDEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade de justiça. Comprove o recolhimento das custas iniciais em 15 dias, sob pena de indeferimento da exordial.” De fato, os documentos colacionados aos autos não são aptos a evidenciar que a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Da análise dos extratos bancários apresentados — os quais revelam expressiva movimentação financeira — constata-se que a recorrente realiza transferências para contas bancárias de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco PAN, ambas não declaradas nos autos, o que obsta a análise da sua real condição financeira, sobretudo diante da ausência de vínculo empregatício formal. Em caso semelhante, outra não foi a conclusão deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Em que pese o agravante ser microempresário e juntar extrato de uma conta bancária, o documento indica que ele possui outras contas em seu nome, cujos extratos não foram apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1438681, 0714780-63.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022.) No mais, convém salientar que este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que: “Apenas a declaração de isenção do imposto de renda não é documento apto para demonstrar a necessidade da justiça gratuita.” (Acórdão 1618169, 07134832120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator